Tribunal: TJSP
Processo: 2301058-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela CDHU contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e demanda predatória, em ação indenizatória por vícios de construção movida por Ana Carolina Peres Benacci. A decisão agravada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a denunciação

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela CDHU contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e demanda predatória, em ação indenizatória por vícios de construção movida por Ana Carolina Peres Benacci. A decisão agravada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a denunciação da lide e a inclusão de litisconsortes passivos necessários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e (ii) a possibilidade de denunciação da lide e inclusão de litisconsortes passivos necessários.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo está caracterizada, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, independentemente da natureza jurídica da CDHU e da ausência de finalidade lucrativa.
4. A denunciação da lide é vedada pelo art. 88 do CDC, e a inclusão das construtoras como litisconsortes passivos é facultativa, não obrigatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações que envolvem sociedades de economia mista, independentemente da finalidade lucrativa. 2. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário em demandas consumeristas por vícios de construção.